Tribunal: TJMT
Processo: 1008213-83.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008213-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INELCI WYZYKOWSKI - CPF: 550.159.561-34 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1008213-83.2023.8.11.0003

APELANTE:

INELSI WYZYKOWSKI

APELADO:

BANCO PAN S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INELSI WYZYKOWSKI
,
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,

lançada nos autos da
ação anulatória de empréstimo consignado com pedido de repetição de indébito c/c indenização por danos morais,
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

A apelante, inconformada, suscita,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, ante
a falta de oportunização de produção de provas com o julgamento antecipado da lide
, ao fundamento de que não contratou o empréstimo, de modo que entende ser necessária a prova técnica, pois c
onsta em anexo a contestação cédula de crédito, acompanhado de assinatura por selfie/geolocalização, a qual a autora denuncia ser inverídico e abusivo,

o que foi impugnado pela parte autora, de modo que sua veracidade deveria no mínimo ser apurada, mediante prova pericial, nos termos do Tema 1061 do STJ.

Assevera que,
“a assinatura por geolocalização é inválida e o contrato digital são inválidos, pois foram produzidos unilateralmente pelo banco apelante, o qual não demonstra sequer o interesse inequívoco da autora em renovar o empréstimo consignado, ou que foram repassadas as informações necessárias a requerente, cuja transação foi feita automaticamente pelo requerido”
(sic).

Sustenta que, “
o instrumento de contrato digital e a selfie da autora, foram manipuladas de forma truculenta UNILATERALMENTE para furtar-se da jurisdição e locupletar-se às custas da consumidora
”, de modo que deveria ser comprovada pela instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados, o que não se desincumbiu o banco recorrente.

Afiança que a requerida não só tenta se locupletar ilicitamente da autora, como também burla o sistema do INSS, para garantir os descontos no benefício da autora, uma vez que não houve a juntada de sequer um “fiapo” de prova, que comprove o convênio junto ao INSS, o contrato e autorização ESPRESSA em favor deste, de modo que o negócio jurídico é eivado de vícios insanáveis e nulo de pleno direito.

Assegura que a instituição bancária “
não trouxe qualquer conversa, seja por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), ou gravação de vídeo, em que a autora expressamente manifesta seu interesse em renovar o suposto empréstimo junto ao Banco Pan, sendo nulo de pleno direito, de modo que viola os artigos 166, V, do CC
” (sic).

Defende que o “instrumento de contrato digital e a selfie da autora, foram manipuladas de forma truculenta UNILATERALMENTE para furtar-se da jurisdição e locupletar-se às custas da consumidora”, pois para garantir segurança ao contrato digital, a sua forma digital deve ser comprovada pela instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados, o que não se desincumbiu o banco recorrente.

Assim, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença com
a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação

(Id
181878514)
.

Contrarrazões ofertadas no Id
181878517
, onde o apelado pede pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 182201678).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Quanto a preliminar de
cerceamento
, defende que a
cobrança é indevida, não realizou a contratação e que as alegações do banco apelado não merecem prosperar.

Pois bem. Inicialmente rechaço a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia, porquanto a prova requerida pelo apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
INELSI WYZYKOWSKI
ajuizou a presente ação
anulatória de empréstimo consignado com pedido de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
, ajuizada em
desfavor do
BANCO PAN S.A
,
alegando, em suma, que
recebeu ligação de um funcionário, identificado por FELIPE, dizendo que ela possuía um crédito disponível na conta por motivo de ser restante do INSS sobre a pensão por morte, disponível em sua conta bancária e que precisaria confirmar alguns de seus dados, para fazer a liberação do suposto valor e em nenhum momento foi afirmado pelo representante da ré, que seria empréstimo consignado na conta. Após um mês a Ré depositou a quantia de R$ 23.554,44 (vinte três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) na sua conta corrente, sem qualquer solicitação e, após alguns meses percebeu descontos de valores em seu benefício previdenciário.

Diz que não autorizou, nem realizou tal empréstimo, simplesmente foi ludibriada sob alegação que tal valor era seu por direito do benefício ao qual recebe, sendo vítima de fraude.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando a validade do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, devidamente assinado pela parte autora, por meio de assinatura eletrônica “selfie”. Pediu, ao final, pela improcedência da demanda.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, todavia, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência do demonstrativo de operação realizado para sua conta bancária (Id 181878508), contrato constante no Id 181878506, com assinatura digital “selfie”, munido com cópia do documento pessoal da autora.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Importante esclarecer que o fato de os contratos terem sido firmados por meio eletrônico, não afasta a sua validade. Isso porque a assinatura do tomador do crédito pode acontecer por meio de biometria facial e outros meios tecnológicos.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial.”
(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023